Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-04.2022.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800401-04.2022.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: DENISE SOUZA DA SILVA, JOSE GUILHERME SANTOS DA SILVEIRA, FRANCO DE FRANCA VIEIRA, IVANA MARIA BASTOS DOS REIS, IVONE FERREIRA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos formulados por candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor – zona ribeirinha, determinando suas nomeações, diante da comprovação de contratações temporárias reiteradas e imotivadas para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidatos aprovados em cadastro de reserva têm direito subjetivo à nomeação quando comprovada a contratação temporária reiterada para os mesmos cargos; (ii) estabelecer se a ausência de contestação pela Fazenda Pública impede a análise do mérito ou gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera presunção automática de veracidade dos fatos alegados na inicial, mas também não afasta os efeitos processuais da revelia, como a preclusão para produção de provas e apresentação de defesa.

4.

A contratação temporária reiterada, sem justificativa idônea e dentro do prazo de validade do concurso, para o mesmo cargo dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e enseja direito subjetivo à nomeação.

5.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da repercussão geral, e a do STJ reconhecem que a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas por contratações precárias caracteriza violação ao princípio do concurso público e gera direito subjetivo à nomeação.

6.

O Município não apresentou provas da alegada excepcionalidade das contratações nem demonstrou limitações orçamentárias ou financeiras concretas que inviabilizassem as nomeações.

7.

A prática de contratações temporárias generalizadas e imotivadas afronta os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária reiterada e imotivada de servidores para exercer funções idênticas às dos candidatos aprovados em concurso público durante a vigência do certame configura preterição e enseja direito subjetivo à nomeação.

2.

A revelia da Fazenda Pública não gera efeitos materiais automáticos, mas tampouco impede o julgamento com base nas provas dos autos.

3.

A alegação genérica de dificuldades administrativas ou financeiras não afasta o dever de nomeação de candidatos preteridos, quando configurado o desvio à regra do concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 344 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ARE 1374879 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.06.2022; STF, ARE 971251 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.08.2016; STJ, AgInt no AgInt no RMS 63672/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.06.2021; TJ-TO, Apelação Cível nº 0001241-35.2021.8.27.2721, Rel. Desa. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 15.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada
, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, ora apelados.

Historiando os fatos, Denise Souza da Silva, José Guilherme Santos da Silveira, Franco de Franca Vieira, Ivana Maria Bastos dos Reis e Ivone Ferreira Vieira ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que foram aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 02/2020 do Município de Ponta de Pedras, para o cargo de Professor - Zona Ribeirinha, sendo classificados em cadastro de reserva. Alegaram que, apesar de aprovados, não foram convocados, embora o Município tenha efetuado contratações precárias e temporárias para os mesmos cargos, em afronta ao princípio constitucional do concurso público e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, caracterizando, com isso, preterição indevida.

Apontaram que, conforme investigação do Ministério Público Estadual, houve mais de 1.700 contratações temporárias na área da educação no município, em sua maioria para o cargo de professor. Ao final, requereram a nomeação para os cargos em que foram aprovados, obedecida a ordem de classificação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"

Portanto, surgidas as vagas a serem providas, seja por criação ou vacância, durante o prazo de validade do concurso público e havendo candidatos aprovados em cadastro de reserva, estes adquirem o direito líquido e certo à nomeação no caso de preterição imotivada no preenchimento das vagas. Essa é a inteligência do art. 37, II, da Constituição, e em atendimento aos princípios da eficiência, da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS proceda à nomeação de DENISE SOUZA DA SILVA, JOSÉ GUILHERME SANTOS DA SILVEIRA, FRANCO DE FRANCA VIEIRA, IVANA MARIA BASTOS DOS REIS, IVONE FERREIRA VIEIRA para os respectivos cargos, obedecida a ordem de classificação no concurso.

Julgo extinto o processo em conformidade com o disposto no art. 487, I, do CPC.

Custas pelo Requerido, estando isenta de seu pagamento.

Sentença sujeita a reexame necessário."

Inconformado com a sentença, o Município de Ponta de Pedras interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que não se aplica, em matéria de direito público, os efeitos da revelia, ainda que não tenha apresentado contestação, por se tratar de matéria de natureza indisponível. Aduz que os fatos alegados na petição inicial devem ser analisados de forma objetiva e não presumidos como verdadeiros, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade e supremacia do interesse público.

No mérito, o apelante sustenta que os autores foram classificados em cadastro de reserva, de modo que não teriam direito subjetivo à nomeação, ostentando apenas legítima expectativa de direito, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 784. Assevera que as hipóteses excepcionais que poderiam transformar a expectativa em direito subjetivo — aprovação dentro do número de vagas, preterição por inobservância da ordem de classificação, surgimento de vagas ocupadas arbitrariamente — não se verificam nos autos.

Defende, ainda, a legalidade das contratações temporárias com base no art. 37, IX, da CF/88, especialmente em áreas ribeirinhas, onde a continuidade do serviço educacional depende de soluções emergenciais. Por fim, sustenta que o Poder Judiciário não pode substituir-se ao administrador público na avaliação de conveniência e oportunidade, sob pena de violação à separação dos poderes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, a implementação das nomeações seja feita de forma escalonada, conforme a capacidade orçamentária e financeira do ente municipal.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, asseverando que ficou demonstrada, nos autos, a contratação irregular e reiterada de servidores temporários para exercerem as mesmas funções para as quais foram aprovados. Invocam a Recomendação do Ministério Público Estadual, que constatou a existência de mais de 1.700 contratos precários na educação municipal, recomendando à Prefeitura que procedesse à nomeação dos aprovados em concurso. Sustentam que tais fatos caracterizam preterição arbitrária e consolidam o direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF e da jurisprudência do STJ.

O Ministério Público, em parecer da lavra do 4º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a contratação reiterada e expressiva de servidores temporários para funções idênticas às dos aprovados em concurso configura a preterição e, por consequência, o direito subjetivo à nomeação, conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer, determinando a nomeação dos autores, ora apelados, aprovados em concurso público para o cargo de professor - zona ribeirinha, no certame regido pelo Edital nº 02/2020, em razão de contratações precárias realizadas pelo ente municipal para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do concurso.

Nas razões recursais, o Município de Ponta de Pedras sustenta, em síntese, que os autores, por terem sido aprovados apenas em cadastro de reserva, não possuem direito subjetivo à nomeação, ostentando, tão somente, legítima expectativa de direito, que somente se convolaria em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, as quais não estariam presentes no caso concreto.

Aduz que as contratações temporárias realizadas decorreram de necessidade transitória e excepcional, especialmente em virtude das dificuldades logísticas enfrentadas nas regiões ribeirinhas do arquipélago do Marajó, e que tais contratações encontram amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que a ausência de apresentação de contestação não pode ensejar a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, e que a decisão judicial incorreu em equívoco ao invadir a esfera de discricionariedade da Administração, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade do gestor municipal.

Ao final, requer a integral reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a eventual obrigação de nomeação seja implementada de forma escalonada, em atenção aos limites orçamentários e financeiros do ente público.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo apelante quanto à inaplicabilidade dos efeitos da revelia em demandas que envolvam a Administração Pública. Com efeito, a revelia — enquanto fenômeno processual decorrente da inércia do réu em contestar a demanda no prazo legal — é plenamente aplicável à Fazenda Pública, inclusive sendo regularmente certificada nos autos. O que não se opera, todavia, são os seus efeitos materiais automáticos, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, justamente em razão da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse da coletividade, princípios que regem a atuação do ente estatal.

Trata-se de posição sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os efeitos materiais da revelia não incidem automaticamente contra a Fazenda Pública, devendo o magistrado formar seu convencimento a partir das provas constantes dos autos.

Assim, embora o Município de Ponta de Pedras tenha sido validamente revel, tal revelia não produziu os efeitos previstos no art. 344 do CPC, justamente por se tratar de matéria de direito público, em que incidem princípios constitucionais como a legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Todavia, isso não implica qualquer imunidade contra os efeitos processuais ordinários da omissão — como a preclusão para alegações defensivas e para produção de prova em momento posterior — tampouco impede que o juízo, com base em conjunto probatório robusto e idôneo, reconheça a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Portanto, corretamente o juízo a quo reconheceu a revelia e seguiu para julgamento do mérito com base nas provas produzidas, não se podendo falar em nulidade ou cerceamento de defesa. No caso concreto, a procedência do pedido decorreu não da revelia em si, mas da robustez das provas acostadas aos autos, que evidenciam a prática reiterada de contratações temporárias para cargos com candidatos aprovados em concurso público, caracterizando preterição ilegal.

No mérito, o recurso não merece prosperar. A controvérsia posta neste feito gira em torno da possibilidade de se reconhecer o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, quando o ente público, durante a vigência do certame, realiza contratações temporárias para o mesmo cargo, de forma reiterada e imotivada.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
. Por sua vez, o inciso IX do mesmo dispositivo autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo esta exceção ser interpretada de forma restritiva e devidamente fundamentada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discutiu sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, como é o caso dos apelados, fixou tese de repercussão geral (Tema 784).

Na ocasião do julgado, os Ministros da Suprema Corte entenderam que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. De outro lado, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificaçã
o.
Vejamos:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

No caso dos autos, ficou amplamente demonstrado que, durante a vigência do concurso regido pelo Edital nº 02/2020, o Município de Ponta de Pedras efetuou, de maneira reiterada, contratações precárias para o cargo de professor, notadamente na zona ribeirinha, para suprir necessidades permanentes do serviço público de educação. A prova documental carreada aos autos, incluindo a lista de temporários e as informações obtidas junto ao Ministério Público Estadual, revelou que, apenas em setembro de 2024, havia mais de 1.700 servidores temporários contratados na área da educação, a maioria para o cargo de professor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a contratação de temporários para exercer função idêntica àquela para a qual o candidato foi aprovado, durante o prazo de validade do concurso, configura preterição e gera o direito subjetivo à nomeação. Neste sentido, cito outros precedentes da Suprema Corte:

EMENTA – STF: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso dos autos, a parte autora foi aprovada em 6º lugar em concurso público cujo edital previa apenas 1 (uma) vaga. Durante o prazo de validade do certame, foram chamados mais 4 (quatro) candidatos, tendo havido uma desistência. Por não ter sido convocada, a candidata propôs a presente demanda, alegando ilegítima preterição. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do
RE 837.311
-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” 3. Assim, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame gera mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas originariamente previstas no edital. 4. O candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência. 5. A hipótese do autos não configura preterição arbitrária por parte de Administração. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art.
1.021
,
§§ 4º
e
5º
, do
Código de Processo Civil de 2015
, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(
ARE 1374879
AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022) – grifei.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS A SEREM PREENCHIDOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2.
O exercício precário, por meio de provimento de cargo em comissão ou celebração de contrato de terceirização, de atribuições próprias do servidor de cargo efetivo para o qual há vagas e concurso público vigente configuraria preterição dos candidatos aprovados, ainda que em número excedente às vagas inicialmente previstas no edital. Caso comprovado que o número de contratações precárias alcançou a posição ocupada pelo candidato no momento da aprovação no respectivo certame, ficaria caracterizada a preterição e garantido o direito subjetivo à nomeação
. 3. O Tribunal de origem assentou a existência de contratação de pessoal, a título precário, para o mesmo cargo para o qual a ora recorrida havia sido aprovada em concurso público, o que evidencia sua preterição. De modo que divergir dessa conclusão demandaria uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art.
25
da Lei nº
12.016
/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 971251 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 05-09- 2016 PUBLIC 06-09-2016).

A sentença atacada, nesse contexto, fez correta aplicação dos preceitos constitucionais e da jurisprudência consolidada. Não se pode admitir que o ente público mantenha uma prática reiterada e irregular de contratação temporária para cargos efetivos, sob o argumento de necessidade transitória, quando se verifica, como nos autos, que há aprovados aguardando nomeação e que tal necessidade é permanente, não episódica.

Ademais, o Município, mesmo intimado, deixou de apresentar prova idônea que justificasse as contratações precárias sob o prisma da necessidade temporária de excepcional interesse público. Não foram apresentadas situações emergenciais, tampouco justificativas administrativas ou orçamentárias plausíveis que pudessem sustentar a medida adotada, o que fragiliza ainda mais a argumentação recursal.

Ressalte-se que a contratação temporária, para além de ser medida excepcional, deve estar ancorada em legislação local que defina com clareza os casos de sua admissibilidade, o que não restou demonstrado pelo apelante. A simples alegação de dificuldade de acesso à zona ribeirinha não é suficiente para afastar o direito constitucional dos aprovados em concurso, principalmente quando os candidatos foram aprovados justamente para a área ribeirinha.

A tese recursal de que os apelados possuem apenas expectativa de direito à nomeação não se sustenta diante da robusta comprovação da preterição, que é objetiva e inequívoca. A manutenção de contratações precárias configura comportamento lesivo à moralidade administrativa, ao princípio da eficiência e, principalmente, à vinculação da Administração ao edital do concurso público.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tem a Administração Pública o dever de garantir a realização de concursos públicos revestidos das garantias legais e constitucionais, bem como dos princípios de boa-fé, eficiência, publicidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Esta última especialmente, pois traduz os valores de ética e de justiça.

2. É cediço que o participante aprovado em concurso público é detentor de mera expectativa de direito à nomeação, não havendo direito subjetivo, salvo em caso de preterição na ordem de classificação. Outrossim, a contratação temporária é faculdade da Administração Pública, não podendo o Judiciário se imiscuir no denominado mérito do ato administrativo. O administrador decide segundo a conveniência e oportunidade, mas sempre vinculado à legalidade. Indo além, não é suficiente que o ato administrativo seja legal, sendo indispensável que seja dotado de moralidade e respeite os princípios éticos de razoabilidade e justiça.

3. Se o Município Presidente Kennedy deixa de efetivar a nomeação do Impetrante, que figura como aprovado, no cadastro de reserva, dentro do prazo de validade do certame e realiza contratos temporários de terceiros para suprir a demanda no cargo de enfermeiro, cargo este para o qual o autor foi aprovado, indubitavelmente demonstrou ser necessário o preenchimento imediato de tal vaga, o que comprova a ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante.

4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de reconhecer a existência de direito subjetivo à nomeação quando o concorrente aprovado para o cadastro de reserva, embora fora do número de vagas do edital, comprove a contratação temporária de pessoas, dentro do prazo de validade do concurso, para o exercício de atividades inerentes ao cargo pretendido (STJ, AgInt no AgInt no RMS 63672/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/06/2021).

5. No caso, o impetrante foi classificado em quarto lugar, contudo, antes mesmo do término do prazo de validade do concurso, o impetrado já contratou 08 servidores temporários para ocupar o cargo de Enfermeiro, ao invés de convocar, na ordem, os excedentes constantes no Cadastro de Reserva do concurso ainda vigente, em ofensa ao tema 784 do STF.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-TO - Apelação Cível: 0001241-35 .2021.8.27.2721, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Neste ponto, é pertinente recordar o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, derivados do Estado de Direito, segundo os quais os cidadãos devem poder confiar que os atos da Administração seguirão a legalidade e a previsibilidade, especialmente no que se refere ao acesso a cargos públicos por meio de concursos.

Importante destacar que a própria Recomendação do Ministério Público Estadual, nos autos, foi clara ao apontar a irregularidade na conduta do ente municipal e a necessidade de proceder à nomeação dos aprovados no certame. Tal recomendação não pode ser ignorada, sobretudo diante do dever de cooperação institucional e do prestígio ao controle extrajudicial da legalidade.

A interpretação sistemática do artigo 37 da Constituição, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, impõe o reconhecimento do direito subjetivo dos autores à nomeação, sob pena de se perpetuar uma prática administrativa ilegítima e antieconômica, que desprestigia o concurso público e o mérito dos que se submeteram ao certame.

No que tange ao pedido subsidiário de implementação escalonada das nomeações, verifica-se que o Município não demonstrou qualquer incapacidade orçamentária ou financeira concreta e atual que inviabilize a execução da sentença. A alegação genérica de limites fiscais não se sobrepõe ao direito constitucional de nomeação diante da preterição comprovada.

Não há, portanto, fundamento jurídico ou fático capaz de amparar a pretensão recursal. A sentença merece integral confirmação, por estar em consonância com a Constituição Federal, a jurisprudência vinculante e o princípio da legalidade administrativa.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026